Tribunal: STJ
Processo: 1047872-19.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784609 - MT (2024/0416405-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE.
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Confere a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo cliente ao advogado o direito de pleitear
o arbitramento judicial dos honorários correspondentes aos serviços
efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato.
2. Admite-se o arbitramento mesmo na presença de contrato
estipulando forma de remuneração, quando este apresenta rol
taxativo de atos processuais que não abrange todos os serviços
efetivamente prestados pelo profissional.
3. Inviável o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51415832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f8a40bdc-8336-497a-859f-72930234ad3e

4. Ausente violação ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal se
manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado
desfavorável à parte.
5. Deve ser pautado pela equidade o arbitramento de honorários
contratuais, considerando-se a extensão do trabalho realizado, a
complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não se sujeitando, de forma obrigatória, aos percentuais previstos no
art. 85, § 2o, do CPC, aplicáveis aos honorários de sucumbência.
6. Encontra óbice na Súmula 7 do STJ a revisão do valor arbitrado a
título de honorários contratuais para aferir se seria irrisório ou não.
7. Agravos conhecidos para negar provimentos aos recursos especiais

BANCO BRADESCO S.A.
1. Confere à rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo cliente o direito do advogado de pleitear
o arbitramento judicial dos honorários correspondentes aos serviços
efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato.
2. Demanda a análise da alegação de que os termos de quitação
afastariam o direito ao arbitramento de honorários o reexame de
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o tribunal de justiça
se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado
desfavorável à parte.
2. Deve ser pautado pela equidade o arbitramento de honorários
contratuais, em caso de rescisão antecipada do mandato,
considerando-se a extensão do trabalho realizado, a complexidade da
causa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se
sujeitando, de forma obrigatória, aos percentuais previstos no art. 85,
§ 2o, do CPC, aplicáveis aos honorários de sucumbência. Encontra
óbice na Súmula 7 do STJ a revisão do valor arbitrado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51415832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f8a40bdc-8336-497a-859f-72930234ad3e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: f8a40bdc-8336-497a-859f-72930234ad3e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784609 - MT (2024/0416405-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE.
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Confere a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo cliente ao advogado o direito de pleitear
o arbitramento judicial dos honorários correspondentes aos serviços
efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato.
2. Admite-se o arbitramento mesmo na presença de contrato
estipulando forma de remuneração, quando este apresenta rol
taxativo de atos processuais que não abrange todos os serviços
efetivamente prestados pelo profissional.
3. Inviável o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

4. Ausente violação ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal se
manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado
desfavorável à parte.
5. Deve ser pautado pela equidade o arbitramento de honorários
contratuais, considerando-se a extensão do trabalho realizado, a
complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não se sujeitando, de forma obrigatória, aos percentuais previstos no
art. 85, § 2o, do CPC, aplicáveis aos honorários de sucumbência.
6. Encontra óbice na Súmula 7 do STJ a revisão do valor arbitrado a
título de honorários contratuais para aferir se seria irrisório ou não.
7. Agravos conhecidos para negar provimentos aos recursos especiais

BANCO BRADESCO S.A.
1. Confere à rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo cliente o direito do advogado de pleitear
o arbitramento judicial dos honorários correspondentes aos serviços
efetivamente prestados até o momento da revogação do mandato.
2. Demanda a análise da alegação de que os termos de quitação
afastariam o direito ao arbitramento de honorários o reexame de
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o tribunal de justiça
se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado
desfavorável à parte.
2. Deve ser pautado pela equidade o arbitramento de honorários
contratuais, em caso de rescisão antecipada do mandato,
considerando-se a extensão do trabalho realizado, a complexidade da
causa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se
sujeitando, de forma obrigatória, aos percentuais previstos no art. 85,
§ 2o, do CPC, aplicáveis aos honorários de sucumbência. Encontra
óbice na Súmula 7 do STJ a revisão do valor arbitrado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por BANCO
BRADESCO S.A. (BANCO BRADESCO) e por GALERA MARI E ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

ASSOCIADOS (GALERA MARI) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que inadmitiu seus apelos extremos, fundamentados no art. 105, III,
alíneas a e c, da Constituição Federal.
A ação originária é de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI em desfavor do BANCO BRADESCO, em razão da rescisão unilateral
de contrato de prestação de serviços jurídicos. A sentença julgou procedente o pedido
para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
honorários (e-STJ, fls. 641 a 667).
Ambas as partes apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
negou provimento ao recurso de GALERA MARI e deu parcial provimento ao apelo do
BANCO BRADESCO para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
O acórdão foi assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
QUE
REMUNERAM
APENAS
OS
ATOS
PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO.
DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA
PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO
QUE
DEVE
OBSERVAR
A
EXTENSÃO
DA
ATUAÇÃO
PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES. CRITÉRIO NÃO
OBSERVADO
PELO
SENTENCIANTE
–
MODIFICAÇÃO
–
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO (e-
STJ, fls. 1.094 a 1.096).
1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse
processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que
o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de
inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto o § 2o, do art.
22, da Lei n. 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento
dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação
dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.
2. Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra
petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os
serviços
prestados
pelo
autor,
no
processo
n.
0003564-
55.2015.8.22.0007, em trâmite na Comarca de Cacoal/RO, sem
considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, ora
embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto
aos pagamentos efetuados.
3. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram
contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual
apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que
evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido
na referida relação acaba por não ser remunerado.
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação
juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo
representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente
ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de
honorários advocatícios, formalizados em
,
,
31/05/2016
31/03/2017
e
, os referidos termos não são claros na
23/04/2018
10/03/2020
estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira
pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu,
tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações
objeto desta demanda de arbitramento.
5. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor
até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que
resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta
ação de arbitramento de honorários.
6. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas
aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais
relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor
deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles
serviços não elencados no contrato.
7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários
advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação
profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como
a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.
8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo
próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e,
observando-se o disposto no § 2o, do art. 22, da Lei n. 8.906/94,
entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$
15.000,00 (quinze mil reais), devem ser readequados, a fim de
promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos
do processo n. 0003564-55.2015.8.22.0007, em trâmite na Comarca
de Cacoal/RO. Assim, por consequência, os honorários advocatícios
fixados na sentença devem ser reduzidos para a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais).
9. Até porque, para alguns atos processuais já houve a respectiva
remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato
firmado entre as partes.
10 Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois,
em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo
autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal
de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus
sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados
(e-STJ, fls. 1.199 a 1.200).
No recurso especial do BANCO BRADESCO, alegou-se violação ao art. 22,
§ 2o, da Lei n. 8.906/94, sustentando que a ação de arbitramento é incabível quando
existe contrato estipulando a forma de remuneração. Argumentou que o acórdão
recorrido ignorou a existência de termos de quitação e a previsão contratual de que os
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

honorários de êxito dependiam do efetivo benefício financeiro. Apontou dissídio
jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.310 a 1.325).
No recurso especial de GALERA MARI, apontou-se violação dos arts. 1.022,
II, do CPC, e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (com a redação dada pela Lei n. 14.365
/2022), bem como do art. 85 e seus parágrafos, do CPC. Sustentou que o acórdão foi
omisso por não analisar a nova redação do Estatuto da Advocacia, que vincularia o
arbitramento aos parâmetros do art. 85 do CPC. Defendeu que o valor arbitrado foi
irrisório e que deveria ter sido fixado em percentual sobre o valor da causa. Indicou
dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.211 a 1.236).
As contrarrazões foram apresentadas por GALERA MARI (e-STJ, fls. 1.436
a 1.451) e pelo BANCO BRADESCO (e-STJ, fls. 1.371 a 1.383).
A decisão agravada inadmitiu os recursos especiais com base na Súmula n.
83 do STJ (quanto ao recurso do BANCO BRADESCO) e por não vislumbrar violação
ao art. 1.022 do CPC (quanto ao recurso de GALERA MARI) (e-STJ, fls. 1.466 a 1.485).
Nos agravos (e-STJ, fls. 1.488 a 1.504 e 1.534 a 1.548), as partes
impugnaram os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiteraram os
argumentos de seus recursos especiais.
BANCO BRADESCO apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.654
a 1.658).
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem provimento.
Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos especiais, que não
merecem prosperar.

(1) Do recurso especial do BANCO BRADESCO
BANCO BRADESCO sustenta a violação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
argumentando ser incabível o arbitramento judicial de honorários quando existe
previsão contratual sobre a remuneração e, ademais, termos de quitação que
impediriam nova cobrança.
A insurgência não procede.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que, embora existente um contrato, a
remuneração pactuada se dava por um rol taxativo de atos processuais, não
abrangendo todos os serviços efetivamente prestados pelo escritório de advocacia até
a rescisão unilateral do contrato.
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

Constatou, também, que os termos de quitação apresentados eram
genéricos e não especificavam as ações a que se referiam, não sendo suficientes para
afastar o direito ao arbitramento.
Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido:
Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes
firmaram contratos de prestação de serviços, nos quais se estipulou
não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o
que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria
qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.
Ocorre que os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos
processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho
desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por
não ser remunerado.
(...)
Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação
juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo
representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente
ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de
honorários advocatícios, formalizados em
,
,
31/05/2016
31/03/2017
e
(ID 205265254 pág. 2/7 – fls. 555/560), os
23/04/2018
10/03/2020
referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para
estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos
prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de
que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de
arbitramento (e-STJ, fls. 1.089 a 1.093).

Nesse contexto, para alterar as conclusões do acórdão recorrido e acolher a
tese do BANCO BRADESCO de que o contrato previa a remuneração integral dos
serviços ou que os termos de quitação seriam específicos e válidos para a demanda
em questão, seria imprescindível o reexame das cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
(2) Do recurso especial de GALERA MARI
GALERA MARI alega, inicialmente, violação do art. 1.022 do CPC, por
omissão do tribunal mato-grossense em se manifestar sobre a nova redação do art. 22,
§ 2o, da Lei n. 8.906/94, que, segundo sustenta, vincularia o arbitramento aos
parâmetros do art. 85 do CPC.
Não há omissão a ser sanada.
O acórdão que julgou os embargos de declaração foi claro ao consignar que
todas as teses relevantes foram devidamente analisadas, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte embargante.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso expressamente afirmou que, em se
tratando de arbitramento de honorários contratuais, e não de verba sucumbencial, não
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

incidem os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, reafirmando o critério da
equidade e razoabilidade adotado no julgamento da apelação.
Conforme constou do acórdão embargado:
Assim, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários
advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação
profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como:
a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.
Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal
envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não
exatamente porque dele decorre algum vício passível de
esclarecimento (e-STJ, fls. 1.201 a 1.206).

A pretensão de GALERA MARI, em verdade, consistia no rejulgamento da
causa, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
No mérito, a parte recorrente insiste na violação dos arts. 22, § 2o, da Lei n.
8.906/94 e 85 do CPC, defendendo que o valor dos honorários deveria ser fixado em
percentual sobre o valor da causa, e não por apreciação equitativa, o que resultou em
montante irrisório.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma fundamentada,
distinguiu os honorários contratuais, objeto do arbitramento, dos honorários de
sucumbência. Estabeleceu que, diante da rescisão antecipada do contrato, a
remuneração do advogado deve corresponder ao trabalho efetivamente realizado,
sopesando critérios como a complexidade da causa, o tempo despendido e a
dedicação do profissional, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Conforme trecho do acórdão de apelação:
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato
é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba
sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação
em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §
2o, do CPC), conforme pretende o autor.
Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários
advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação
profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como
a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado (e-
STJ, fls. 1.089 a 1.093).

Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

A revisão do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de
honorários, para aferir se seria irrisório ou não, demandaria o reexame dos elementos
de prova que subsidiaram a convicção do julgador acerca do trabalho efetivamente
desempenhado por GALERA MARI, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Considerando que o recurso especial do BANCO BRADESCO foi
desprovido, e tendo em vista a prévia condenação em honorários de sucumbência na
origem (e-STJ, fls. 641 a 667), MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos
termos do art. 85, § 11, do CPC. Outrossim, condeno GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor de
BANCO BRADESCO S.A., os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
arbitrada na origem (R$ 10.000,00), já majorados em 5% nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
Nessas condições, CONHEÇO dos agravos para NEGAR PROVIMENTO
aos recursos especiais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: abf4355f-9886-4332-b383-952a799adaac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.784.609 / MT
Número Registro: 2024/0416405-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10478721920228110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:40
Código de Controle do Documento: 1e55be28-e5f1-4172-9ccd-63e1b9d750e5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:40
Código de Controle do Documento: 1e55be28-e5f1-4172-9ccd-63e1b9d750e5